Tribunal: TJMT
Processo: 1004355-07.2022.8.11.0059
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004355-07.2022.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), VILMACON GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 482.680.891-72 (APELADO), MARIANA DE LIMA WOLPP - CPF: 035.600.571-24 (ADVOGADO), MAIANE PEREIRA AGUIAR - CPF: 049.883.331-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
: Direito Civil e do Consumidor. Recurso de apelação. Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição do Indébito Indébito, Danos Morais e Pedido de Liminar. nulidade de contrato c/c inexigibilidade de débito e danos morais. Prescrição quinquenal. Inexigibilidade da dívida. Improcedência dos Pedidos

I – Caso em Exame
O Banco BMG S.A. interpõe recurso de apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de nulidade de contrato para declarar a

prescrição e a inexigibilidade da dívida decorrente de contrato de cartão de crédito consignado, além de determinar a devolução dos valores indevidamente descontados da aposentadoria do autor e a condenação ao pagamento de danos morais.

II – Questão a Decidir
Examinar a ocorrência de prescrição da dívida, a inexigibilidade dos débitos, a restituição dos valores pagos indevidamente, bem como a possibilidade de condenação ao pagamento de danos morais em razão dos descontos abusivos realizados sobre o benefício previdenciário do autor.

III – Razões de Decidir
A prescrição quinquenal é aplicável ao caso, conforme o artigo 206, §5º, I, do Código Civil, uma vez que transcorreram mais de cinco anos da última cobrança realizada. A continuidade dos descontos após esse prazo configura prática indevida, tornando a dívida inexigível. A conduta do banco causou abalo psicológico ao autor, justificando a indenização por danos morais, embora a devolução dos valores cobrados indevidamente deva ser feita de forma simples, e não em dobro, dado que não restou comprovada má-fé.

IV – Dispositivo de Tese

Recurso de apelação desprovido. Sentença Mantida

A prescrição de dívida líquida decorrente de contrato de consumo é de cinco anos, conforme o artigo 206, §5º, I, do Código Civil. A devolução de valores cobrados indevidamente deve ser realizada de forma simples, não sendo cabível a devolução em dobro sem comprovação de má-fé. A cobrança indevida, em contexto de relação de consumo, pode ensejar a reparação por danos morais, desde que comprovado o abalo psicológico do autor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco BMG S.A., contra a r. sentença que, nos autos da ação de nulidade de contrato c/c inexigibilidade de débito e danos morais, declarou a prescrição e a inexigibilidade da dívida decorrente do contrato firmado entre as partes, além de determinar a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora, e a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O apelante, Banco BMG S.A., sustenta que o negócio jurídico firmado entre as partes é válido, não havendo que se falar em prescrição ou inexigibilidade do débito, já que o autor tinha pleno conhecimento dos valores descontados de sua aposentadoria e da origem desses descontos. Alega ainda que, em que pese a cessação dos descontos entre 2015 e 2022, só ocorreu devido a uma possível inconsistência do sistema no benefício do cliente, pois ainda restava saldo devedor a ser quitado, com a retomada dos descontos em 2022, a situação configura a continuidade da relação jurídica.

Ademais, o apelante argumenta que, mesmo que a prescrição tenha ocorrido, não há que se falar em restituição dos valores, pois não restou configurada má-fé em sua conduta. Aponta, por fim, que a condenação a título de danos morais não se justifica, uma vez que não há evidência de qualquer ato ilícito ou prejuízo psicológico significativo à parte autora.

Pede o provimento do recurso de apelação para que seja reformada a sentença, para ser a presente demanda julgada totalmente procedente, condenando-se a apelada no ônus da sucumbência
(cf. Id. nº 266686757).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº
266686762
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

V O T O R E L A T O R

O mérito gira em torno do problema da prescrição e da inexigibilidade do débito, além da alegada existência de danos morais em razão dos descontos indevidos realizados sobre a aposentadoria do autor. A questão central que se apresenta, portanto, é verificar se o banco apelante agiu dentro dos limites legais ao continuar realizando os descontos após o prazo de prescrição, e se esses descontos indevidos configuraram lesão a direitos do autor passíveis de reparação.

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória deduzida na petição inicial é a alegação de que a dívida estaria prescrita, em razão da inércia por um longo período e da ausência de cobrança, o que resultaria na inexigibilidade do débito. A parte autora requer a devolução dos valores pagos indevidamente e a condenação do Banco BMG ao pagamento de danos morais, alegando que a conduta do banco gerou abalo psicológico e constrangimento.

O Banco objetou, alegando que os documentos apresentados pela parte autora não comprovam a alegada inexistência de dívida e que, apesar do intervalo de tempo sem os descontos, não houve a ocorrência de prescrição, uma vez que o contrato estaria em vigor até 2022, com a retomada dos descontos. Além disso, sustenta que a parte autora não demonstrou, de forma convincente, qualquer prejuízo moral que justificasse a condenação.

O espírito da norma consumerista se volta à proteção da parte mais vulnerável na relação de consumo, o que, neste caso, recai sobre o autor da ação, que é o consumidor, diante da prática abusiva do banco ao continuar com os descontos sem respaldo contratual e legal. Essa perspectiva visa assegurar que as instituições financeiras não imponham desvantagens excessivas aos consumidores, devendo respeitar a boa-fé e a transparência nas suas ações.

Ademais, vale destacar que, mesmo tratando-se de contrato de cartão de crédito, é válida a aplicação do art. 206, §5º, I, do Código Civil, que estabelece o prazo de 5 (cinco) anos para a cobrança de dívidas constantes de instrumento particular. Embora o contrato em questão envolva um cartão de crédito, trata-se de uma relação de consumo em que o prazo prescricional de cinco anos é plenamente aplicável, e, portanto, a prescrição foi corretamente reconhecida no presente caso.

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARCELAS INADIMPLIDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
1. Controvérsia em torno do prazo prescricional para a propositura de ação de cobrança, em razão do inadimplemento pelo devedor das parcelas descontadas em seu contracheque decorrente da perda da margem consignável. 2.
A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil, prescreve em cinco anos.
3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.”
(STJ - REsp: 1742514 RJ 2018/0120026-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 27/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

“APELAÇÃO.
PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
PRECEDENTES. TERMOS DE ADESÃO ACOMPANHADOS DE RELATÓRIOS DETALHADOS DE COBRANÇA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DÉBITO. DOCUMENTOS HÁBEIS A INSTRUIR AÇÃO MONITÓRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 539 DA SÚMULA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O prazo prescricional da pretensão para cobrança de débitos oriundos de contrato de crédito pessoal, com consignação em folha de pagamento, é de
5 (cinco) anos, por se tratar de dívida líquida decorrente de instrumento particular, nos exatos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil
. O
termo inicial do prazo prescricional
para a cobrança de dívida referente à concessão de crédito pessoal, consignado em folha de pagamento,
corresponde à data estipulada para o vencimento da última parcela, ainda que ocorra o vencimento antecipado da dívida. Precedentes deste e. TJDFT
.
(...) 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.”
(TJ-DF 07270100820208070001 DF 0727010-08.2020.8.07.0001, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 02/06/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/06/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desse modo, evidencia-se nos autos a ocorrência da prescrição, posto que decorreram mais de 5 (cinco) anos a contar da última data do desconta na folha de pagamento da apelada, que foi em setembro de 2015. Após esse período, sem qualquer cobrança ou renovação expressa do débito, a dívida perdeu seu caráter exigível, configurando-se a prescrição e, consequentemente, a inexigibilidade do débito.

Comprovada a prescrição das cobranças indevidas realizadas na folha de pagamento da apelada, a fundamentação para a pretensão de indenização por danos morais reside na alegação de que os descontos indevidos sobre a aposentadoria do autor lhe causaram danos psicológicos e abalo emocional. Nesse contexto, o pedido de indenização por danos morais deve ser acolhido, uma vez que restou evidenciado nos autos que a conduta abusiva do banco impactou negativamente o bem-estar do autor, configurando a ocorrência de danos morais passíveis de reparação.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PERDAS C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA –
TRANSFERÊNCIA DE VALORES, VIA PIX, NÃO RECONHECIDOS
– CONTESTAÇÃO DA ATIVIDADE FORMALIZADA PELA AUTORA –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA
– ART. 6º, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, consoante disposto no art. 14 do CDC. O dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3º do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, não se admitindo a excludente de responsabilidade sequer por ato fraudulento de terceiro, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ).

”

(N.U 1002509-09.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 07/05/2024)

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA PRESCRITA – MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÃO (PREJUÍZO) NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO. O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral. O artigo 43, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor veda expressamente a propagação de informações que impeçam ou dificultem o acesso ao crédito pelo consumidor relativas à débitos prescritos. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e as peculiaridades do caso . In casu, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se revela justo para reparar o dano narrado. Recurso provido. Sentença reformada. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1031268-03.2022.8.11 .0002, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 27/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024)

Ademais, não há que se falar em restituição em dobro do valor pago/descontado indevidamente, pois não restou configurada a má-fé da requerida, conforme dispõe o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Embora tenha sido realizada a cobrança indevida, não houve elementos suficientes para caracterizar a má-fé do banco, não sendo, portanto, cabível a devolução em dobro dos valores pagos, mas sim a simples restituição dos valores cobrados indevidamente.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida e, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro em 15% os honorários advocatícios fixados na sentença.

Custas recursais pelo apelante.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025